Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713004-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISAO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Com o pedido, anexou aos autos a carteira de trabalho de ID no 44544104, declaração de hipossuficiência de ID no 44544105 e declaração de isenção de imposto de renda de ID no 44544106, além de alegar receber benefício de auxílio-doença. Contudo, o objeto dos autos se refere a suposta diminuição do limite de cartão de crédito do recorrente, que seria de R$ 11.000,00 para R$ 9.671,03. Conforme se observa nas faturas do referido cartão, o valor total de cada fatura, na maioria das vezes, foi acima de pelo menos R$ 5.000,00. Comparando todas as faturas, conclui-se que o pagamento é sempre feito de forma integral, ou seja o recorrente sempre teve verba financeira para arcar com os altos custos das compras efetuadas somente pelo cartão de crédito. Neste ponto, há de se ponderar que o recorrente não anexou extrato bancário, não sendo possível observar se ele tinha gastos com débito automático de contas cotidianas (água, luz, gás, telefone, internet...), gastos com TED, DOC ou PIX ou qualquer outra despesa que não seja lançada no cartão de crédito. Este ponto é necessário ser ressaltado, pois observando cautelosamente cada fatura, constata-se que os gastos acima apontados não são lançados no cartão de crédito. Considerando que o recorrente anexou comprovante de residência em seu nome (ID no 44543983), é possível pressupor que more em lugar que, rotineiramente, possui a cobrança mensal das despesas acima destacadas. Logo, não há elementos suficientes para afirmar que o recorrente é financeiramente hipossuficiente, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para que efetue o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais no prazo de 48 horas, conforme art. 42, § 1o da Lei 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora